Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-39.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-39.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEUSDETE DE OLIVEIRA CASTRO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

L

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO CONTINUADA. AÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CUSTO ANUAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 10-IAC/STJ. OBSERVÂNCIA. JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 10 no REsp 1896379/MT, fixou a tese vinculante de que é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas cíveis de interesse dos Estados, até o valor de sessenta salários mínimos, conforme o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.

II - O valor da causa relativa a tratamento médico contínuo e indeterminado corresponde ao custo anual da prestação, nos termos do art. 292, §2º do CPC, como no caso em exame, em que o relatório médico prescreveu o uso de fraldas geriátricas à parte autora sem delimitar um prazo limite.

III - Evidenciado que a ação visa o fornecimento contínuo de fraldas geriátricas por ente público, matéria de baixa complexidade, com valor da causa dentro do limite legal de alçada, imperioso é reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000399-39.2024.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
DEUSDETE DE OLIVEIRA CASTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA